Tribunal: TJPA
Processo: 0004130-13.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004130-13.2012.8.14.0401

APELANTE: WAGNER CORREA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA
IN CONCRETO
. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO EM 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO DE TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DECORRIDOS EXCLUÍDO O TEMPO EM QUE O FEITO PERMANECEU SUSPENSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV C/C ART. 109, VI, C/C ART. 110, § 1.º, DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______ em CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____
de ____________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004130-13.2012.8.14.0401

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: WAGNER CORREA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER CORREA DE SOUZA,
nos autos da ação penal n° 0004130-13.2012.8.14.0401, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 129, § 9.º do CP à pena de 03 (três) meses de detenção (Num. 15039134, Páginas 174-177).

Em suas
razões recursais
(Num. 15039145, Páginas 188-192), o recorrente requer a extinção da punibilidade pela prescrição.

Em sede de contrarrazões
(Num. 15039147 – Páginas 194-197
)
, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição (Num. 1589275 – Páginas 200-204).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, inclusive o Ministério Público em suas contrarrazões e o parecer do Procurador de Justiça também reconhecem sua procedência, pugnando pelo reconhecimento dela e consequente extinção do feito.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado primevo proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação (ID n.º 15039135, Pág.178).

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 03 (três) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data do recebimento da denúncia (02/08/2012) e a data de publicação da sentença (06/02/2023), deduzido o período de suspensão processual de aproximadamente 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, decorreu o lapso de tempo de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 20 (dias) dias, tempo que excede o lapso prescricional
supra
mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para
DECLARAR extinta a punibilidade de WAGNER CORREA DE SOUZA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, art. 110, § 1.º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/02/2024